Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011895-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS LEITE - CPF: 203.479.521-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), LUIZ DOMINGOS LEITE - CPF: 203.479.521-00 (PACIENTE), RODRIGO CORREA DO COUTO - CPF: 040.870.939-13 (ADVOGADO), JOSÉ ARRUDA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011895-60.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PACIENTE FORAGIDO HÁ QUASE DEZESSETE ANOS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – RÉU ACOMETIDO DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL SOFRIDO – NECESSIDADE DE CUIDADOS MINISTRADOS POR SUA IRMÃ – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS HÁBEIS E IDÔNEOS A COMPROVAR O ATUAL ESTADO DE SAÚDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA DEFESA DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ACUSADO MAIOR DE 60 ANOS – GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – FALTA DE BASE EMPÍRICA A EVIDENCIAR O RISCO CONCRETO DE CONTAMINAÇÃO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há ilegalidade no decreto de prisão cautelar, fundado na garantia da aplicação da lei penal, quando o paciente empreende fuga do distrito da culpa logo após a prática do delito, ficando foragido por aproximadamente dezessete anos, mesmo ciente do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Não se pode falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas com fundamento no risco de contágio do COVID-19, se não consta dos autos nenhuma base empírica a comprovar o risco concreto de contaminação que o paciente está submetido dentro do ergástulo em que se encontra, não bastando para tanto meras ilações ou conjecturas.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011895-60.2020.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ DOMINGOS LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Correa do Couto, em favor de Luiz Domingos Leite, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP]
[1]
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá.

O impetrante aduz que, em 14/5/2020, o paciente foi preso pela autoridade policial de Fátima do Sul/MS, em decorrência do mandado expedido pelo juízo da Vara Única de Matupá.

Assevera que formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, cujo pleito, contudo, foi indeferido, sob a justificativa de que o paciente não preenche os requisitos exigidos pelo art. 318, inciso I, do CPP.

A autoridade coatora consignou, ainda, que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Sustenta que o paciente sofreu um AVC que deixou sequelas e requer cuidados ministrados por sua irmã.

Argumenta que, por se encontrar acometido de sequelas de AVC,
de acordo com laudo datado de 2015
, não coloca em risco a ordem pública e, apesar de seu
status
de foragido, atualmente não representa nenhum risco de frustrar a aplicação da lei penal, porquanto sua situação é de total incapacidade de locomoção.

Informa que, se concedida a liberdade provisória, permanecerá na residência de sua irmã, Aparecida Leite Silva, na cidade de Campo Grande/MS.

Consigna que o paciente conta 63 anos de idade e, por esta razão, pertence ao grupo de risco do COVID-19.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por prisão domiciliar

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

Atendendo ao requerimento formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a autoridade coatora prestou informações complementares.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ação Penal n. 0000267-40.2006.8.11.0111 [Código 14935].

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011895-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Luiz Domingos Leite
, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, dentro da ação penal n. 267-40.2006.811.0111 [código 14935], na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel [art. 121, § 2º, inciso III, do CP].

Segundo consta dos autos, o paciente, em 1º/6/2003, por volta das 19h30min, na Estrada E60, dentro da Fazenda Alegrete, em Matupá, supostamente ceifou a vida de José Arruda dos Santos.

A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da exordial acusatória, isto é, em
22/10/2003
, ou seja, há aproximadamente dezessete anos, com lastro na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Consoante salientou a Promotoria de Justiça da Comarca de Matupá, em sua manifestação ao pedido de revogação de prisão preventiva formulada perante o juízo de origem,
“denota-se que a prisão, para além da garantia da aplicação da lei penal, também foi decretada tendo por fundamento a preservação da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada pela gravidade concreta do fato. Registre-se que o requerente desferiu sete tiros de arma de fogo, além de dois golpes de arma branca, na vítima José Arruda dos Santos, revelando especial crueldade e violência na prática criminosa”
.

Contudo, o principal fundamento da decretação da prisão cautelar foi, sem dúvida, para assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo que se depreende dos autos, desde a prática do delito, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

No entanto, em
27/7/2015
, constituiu advogado nos autos da ação penal que postulou, dentre outros, a revogação de sua prisão.

Vale dizer: o paciente há tempos tem conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, e somente recentemente, em
14/5/2020
, foi possível localizá-lo e efetivamente cumprir a ordem.

A autoridade coatora, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa em
22/5/2020
, assim fundamentou:

“A prisão cautelar do acusado LUIZ foi determinada porque ausentou-se do distrito da culpa,
sem deixar rastros em evidente tentativa de furtar-se a aplicação da Lei
. Assim, sem manter qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro atualizado, sem deixar informações quanto ao seu destino, mudou-se furtivamente para o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que o delito além de gravíssimo e violento, houve fuga do local do fato, sendo por tais razões determinada sua prisão.

Agora passados vários anos, deixa endereço de sua irmã, pra fins de localização, ou seja, omite seu endereço pessoal, razão que impossibilita sua liberdade neste momento”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, no sentido de que o paciente sofreu um AVC que deixou sequelas, necessitando de cuidados ministrados por sua irmã com quem reside, não consta dos autos nenhum documento médico atualizado para comprovar seu verdadeiro e real estado de saúde.

A prova mais recente acostada aos autos, diz respeito à tomografia computadorizada cranioencefálica, datada de
25/4/2015
, ou seja, há mais de um lustro, no qual consta
“aspecto de imagem sugerindo sequela de evento isquêmico prévio”
.

Verifica-se, também, laudo do eletroencefalograma, de 14/1/2013, e mapeamento cerebral com EEG em vigília, de 15/4/2015, não demonstrando, de maneira insofismável, o atual estado de saúde do beneficiário.

Por esta razão, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela apresentação de informações complementares, uma vez que a autoridade coatora, em decisão proferida na data de
8/6/2020
, determinou a realização de algumas diligências, dentre elas:
1)
a intimação da defesa para juntar aos autos laudo médico legível e atualizado;
2)
a expedição de ofício à Unidade Prisional em que o paciente se encontra, solicitando informações acerca do tratamento médico a ele dispensado, além de outros esclarecimentos reputados imprescindíveis para análise da pretensão defensiva.

Segundo a autoridade coatora, o advogado constituído informou a impossibilidade de realização de novos exames para atestar o acidente vascular cerebral do acusado, juntando apenas o prontuário médico de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina/MS que, com a devida vênia, não comprova seu atual estado de saúde, e a possibilidade, ou não, de receber o atendimento médico necessário dentro do estabelecimento prisional em que se encontra.

De mais a mais, como é cediço,
“o rito do
habeas corpus
e do recurso ordinário em
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia”
[1]
.

Nessa ordem de ideias, não havendo nenhum documento hábil e idôneo a comprovar o aventado delicado estado de saúde do paciente, que, aliás, segundo alega, necessita de cuidados ministrados por sua irmã, não há falar em concessão da ordem vindicada.

Destaque-se, ainda, trecho do parecer apresentado pela Promotoria de Justiça de Matupá nos autos de origem:

“De igual modo, em que pese a legislação processual permita a conversão da prisão preventiva em domiciliar ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, inciso II, do CPP), o requerente não apresentou nenhum documento hábil e justificar a imprescindibilidade da adoção dessa medida excepcional, eis que o exame médico, bem como o laudo apresentado, não atestam a necessidade da medida.

Neste ponto, vale pontuar que o requerente foi preso pela autoridade policial de Fátima do Sul (MS) enquanto pescava às margens do Rio Dourado, frisa-se”.

De igual modo, não basta ao impetrante simplesmente alegar que o paciente conta mais de sessenta anos e, por esta razão, integra o grupo de risco da COVID-19, buscando, com isso, a revogação de seu encarceramento, ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

É irrefutável que se demonstre, a partir de base empírica, o risco concreto de contaminação que o paciente está submetido dentro do ergástulo em que se encontra, não bastando para tanto meras ilações ou conjecturas.

Por mais que se possa questionar a imprescindibilidade de imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal, nomeadamente em razão do lapso temporal decorrido da data dos fatos até à efetiva prisão do paciente – aproximadamente dezessete anos –, dúvidas não há de que a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ DOMINGOS LEITE

e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 580.803/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020